Tribunal: TJES
Processo: 5000954-80.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000954-80.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RECORRIDO: FABIO DOS REIS e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000954-80.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A,

RECORRIDO: FABIO DOS REIS, MARCELA OLIARI, MAIS SAUDE S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE GARANTIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MULTA DEVIDAMENTE COMINADA. QUANTIFICAÇÃO DAS ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL AO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, MAS IMPROCEDENTE NO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA S.A, ora Recorrente, em face de sentença que não conheceu dos embargos à execução opostos contra cobrança de astreintes. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte recorrente apresentou embargos à execução (com natureza de impugnação ao cumprimento de sentença) questionando a aplicação de astreintes em seu desfavor, bem como pugnando pelo direcionamento da obrigação à corré MAIS SAÚDE, haja vista o adimplemento de sua cota-parte da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Discute-se, no presente recurso: (i) a pertinência da rejeição dos embargos à execução em razão da ausência de garantia integral do Juízo; (ii) a possibilidade de direcionamento da obrigação remanescente apenas à corré, diante do adimplemento parcial pela Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, observo que a sentença proferida pelo Juízo de origem rejeitou os Embargos à Execução opostos pela Recorrente ante a ausência de segurança do juízo, nos termos dos Enunciados nº 117 e 156 do FONAJE.

(5). Ocorre que, da detida análise dos autos, nota-se que o Recorrente, em verdade, apresentou nos autos da ação uma Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos moldes do artigo 525 do Código de Processo Civil, apontando como fundamento excesso na execução.

(6). Destarte, em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença, não há a necessidade de garantia do juízo, não sendo este um requisito essencial para interposição de qualquer defesa do devedor no âmbito do cumprimento de sentença. Neste sentido, a jurisprudência corrobora: “
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFESA DO EXECUTADO . GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. I - A defesa do executado, no cumprimento de sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, malgrado a nomenclatura de embargos à execução adotada pela Lei Federal nº 9.099/1995, segue o procedimento da impugnação ao cumprimento de sentença, previsto nos artigos . 525 e seguintes do CPC, devendo ser recebida e processada independentemente de garantia do juízo. II - Correição parcial provida
. (TJ-MG - COR: 10000205753536000 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 14/09/2021, Conselho da Magistratura / CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 17/09/2021)”.

(7). Desta feita, uma vez que trata-se de causa madura, passo a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente em sua impugnação.

(8). No que se refere à suposta inaplicabilidade da multa em face da parte recorrente, entendo que não merece prosperar a pretensão recursal. Efetivamente, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a cominação da multa foi expressamente delineada em duas oportunidades (decisão de ID 37448819 e sentença de ID 45516913), sendo certo ainda que a obrigação de fazer foi imposta solidariamente a ambas as Rés, razão pela qual impertinente o argumento trazido pela Recorrente na tentativa de se imiscuir do adimplemento da multa decorrente do seu descumprimento;

(9). Dessa forma, considerando que a condenação ocorreu de forma solidária (art. 275 do CC), não há que se falar em responsabilidade exclusiva da outra parte requerida/executada, nem em quitação de sua cota-parte, posto que ambas as partes executadas são responsáveis pelo cumprimento integral da obrigação, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para admitir os Embargos à Execução opostos mas, no mérito, julgo-lhes improcedentes
.

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. A defesa do executado no cumprimento de sentença, ainda que denominada embargos à execução, segue o procedimento da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), dispensando-se a garantia integral do juízo como requisito de admissibilidade. 2. Em obrigação de fazer solidária entre codevedoras, com multa cominatória expressamente fixada em decisão e sentença, o adimplemento parcial por uma das Rés não a exonera da responsabilidade pelo cumprimento integral, incluindo as astreintes decorrentes do descumprimento comum, nos termos do art. 275 do CC.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)